Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-86.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-86.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DEIJALCIDES GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, diante de falha na prestação de serviço bancário, especialmente em caso de fraude associada ao golpe da falsa portabilidade.

A alegação de litisconsórcio passivo necessário não prospera, pois a relação jurídica estabelecida é suficiente para atribuir legitimidade exclusiva ao Banco do Brasil, com base na teoria da asserção e na jurisprudência que afasta a denunciação da lide em litígios consumeristas.

A concessão da gratuidade da justiça é válida, pois não há elementos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

A tese defensiva do banco, fundada na validade dos contratos e ausência de ilicitude, não se sustenta diante da ausência de prova efetiva de contratação regular, sendo insuficientes documentos unilaterais extraídos de sistemas internos.

A ocorrência de descontos em conta corrente, sem comprovação da destinação dos valores a instituições anteriores ou da ciência da autora, confirma o golpe da falsa portabilidade, caracterizando falha no dever de informação e de segurança do serviço prestado.

A jurisprudência pacífica do STJ, expressa na Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes associadas a fortuito interno em operações bancárias.

Estando caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais, conforme o entendimento de que se trata de
dano in re ipsa
.

O valor fixado para a indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou demonstrado engano justificável.

A majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação atende ao disposto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000281-86.2023.8.05.0262
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
BANCO DO BRASIL S/A

e,
como
Apelad
o

-
DEIJALCIDES GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/5